Tribunal: TJDFT
Processo: 0715533-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0715533-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS AGRAVADO: THAMIRES MAUES DA SILVA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ANA LUISA CARVALHO DE MENESES SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0705260-60.2024.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face de Thamires Maues da Silva e outros. A agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para que fosse realizada imediatamente a matrícula da autora THAMIRES MAUES DA SILVA (inscrição 0329101051) no Programa de Residência em Odontologia, na área de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, referente ao edital normativo Edital No 1 RP-1/SES-DF/2024, de 06 de novembro de 2023. Alega preliminarmente que a pretensão da agravada interfere na disciplina objetiva e isonômica inerente a certames públicos, contrariando, em consequência, direitos coletivos e difusos, o que atrai a aplicação do disposto no art. 2o, § 1o, I, da Lei no 12.153/09, não sendo competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Requer o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento para cassação da decisão agravada extinguindo-se o feito na origem sem resolução de mérito. Aduz que não houve ilegalidade na atribuição de pontuações aos candidatos, mas unicamente o legítimo exercício do poder-dever de autotutela administrativa, estampado nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer no presente caso os princípios de presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Afirma que foi legítima a atuação administrativa, e em não havendo ilegalidade, ausente a plausibilidade do direito para efeito de concessão da tutela de urgência na origem, comportando a reforma da decisão agravada. Sustenta a ofensa à segurança jurídica, evidenciando-se o “periculum in mora” inverso e a verossimilhança das alegações do presente recurso. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, com a concessão do efeito suspensivo para imediata sustação dos efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito. Isenção do preparo recursal. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos pje 0705260-60.2024.8.07.0016, verifico que a autora, ora agravada, se inscreveu para o processo seletivo para ingresso no programa de residência em Odontologia, na área de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, com previsão em edital de 3 (três) vagas na ampla concorrência, nos termos do edital normativo – Edital No 1 – RP-1/SES-DF/2024, de 06 de novembro de 2023, e alega que houve alteração injustificada do resultado final, que a posicionou em 4o lugar, fora das vagas. A decisão agravada deferiu em parte o pedido antecipatório da tutela, para que fosse realizada de imediato a matrícula da autora Thamires Maues da Silva no referido Programa de Residência em Odontololgia, com fundamento na plausibilidade do direito da agravada, em razão de razoável dúvida quanto à lisura do resultado final, ante a obscuridade da alteração da nota da candidata Ana Luísa Carvalho de Meneses da Silva, que passou a ocupar o 3o lugar, bem como pelo poder geral de cautela tendo em vista o esgotamento do prazo para a matrícula e os esclarecimentos requeridos ainda não fornecidos. O Juízo “a quo” determinou ainda que a autora, ora agravada, emendasse a inicial, para inclusão da referida candidata no polo passivo, bem como a citação dos demais réus com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa). A ré Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde foi citada em 22/02/2024, tendo apresentado contestação tão somente em 17/04/2024, acompanhada dos documentos solicitados pela decisão agravada. Da análise da documentação apresentada, ID 193721194 (autos de origem), verifica-se que em 22/02/2024, em cumprimento à decisão agravada, houve a matrícula de ambas as candidatas Thamires Maués da Silva e de Ana Luisa Carvalho de Meneses Silva, as quais iniciaram o programa de residência em odontologia. Deste modo, ausentes os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Os fatos evidenciam que o cerne da divergência transita, necessariamente, pela discussão acerca da avaliação de currículos e correção de notas elaborada pela banca examinadora. Numa análise sumária, entendo que somente após a instrução será possível avaliar a questão, em razão de envolver direito de outra candidata. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito